Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-65.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA DO ACIDENTE DO TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O acidente de trajeto ou in itinere é equiparado a acidente de trabalho, nos termos do art. 21, IV, d, da Lei 8.213/91.
2. O indeferimento da prova oral, que poderia comprovar a ocorrência de acidente de trajeto, configura cerceamento de defesa se o processo é extinto, por falta de prova do nexo causal entre a lesão e o trabalho.
3. Deu-se provimento ao recurso.